Tribunal: STF
Processo: HC 184305
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO. Ante dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento de pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.



    PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO MAIOR. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal é restrito a prisão preventiva, não alcançando título condenatório precluso na via recursal.